Tribunal: TJDFT
Processo: 0007471-34.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007471-34.2015.8.07.0014 RECORRENTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP, GLOBAL PE - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO LIMINAR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado. 2. A aferição da legitimidade ad causam como condição da ação, envolve a análise acerca da pertinência subjetiva da demanda. Uma vez reconhecida a falta de pertinência subjetiva da parte Requerida pelas iminentes ações em desfavor da parte Requerente, impõe-se a extinção do feito sem apreciação do mérito. 3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 141 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de analisar, com a devida fundamentação, questão relacionada à impossibilidade de realização do endosso dos títulos sem causa debendi, bem como de emissão de novas duplicatas frias em desfavor da recorrente; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo haver legitimidade das recorridas para integrar a ação, inexistindo perda superveniente do interesse de agir, decorrente da inexistência do protesto dos títulos já emitidos, pois verifica-se a necessidade de seguimento da demanda para resolver as demais questões que constam do pedido inicial. Pede, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “insuficiente a comprovação de que a parte Requerida/Apelada possui pretensão para atuação descrita pela parte Requerente/Apelante, entende-se pela sua não legitimação para figuração na ação cautelar. Ainda assim, a prova superveniente de ausência da alegada iminência de protesto levaria à perda superveniente do interesse de agir. Ambos os motivos sustentam a extinção da ação sem apreciação de seu mérito com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.”(ID 16187468, pag.5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece prosseguir o recurso especial quanto à apontada violação aos artigos 141 e 489, §1o, ambos do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1723844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006